Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-81.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005349-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ALEGADA OMISSÃO PARA APLICAÇÃO DE EFEITO MODULADOR
– PLEITO DE PERÍODO HÁBIL PARA QUE SEJA PROMOVIDA A REGULARIZAÇÃO NORMATIVA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TEMPO HÁBIL AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A REGULARIZAÇÃO DA NORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Há de ser reconhecido o pleito do embargante, considerando que a modulação dos efeitos da decisão objetiva resguardar a boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, proporcionalidade e a segurança jurídica, ao passo que o prazo de um ano, assegura tempo hábil ao Chefe do Executivo Municipal, para a regularização da norma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis-MT, objetivando combater acórdão que, a unanimidade de votos, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) modulando-se os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado.

Em síntese, o embargante alega omissão do voto condutor, insurgindo-se contra o prazo dos efeitos da modulação.

Argumentam, para tanto,
que não se concedeu período hábil para que seja promovida a regularização normativa
, o que pode trazer implicações no caso concreto e no tempo em que a municipalidade terá para reorganizar seu quadro de servidores.

Isto posto, requer sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos para
declarar a contagem da modulação de efeitos no prazo de 01 (um) ano a partir do trânsito em julgado do v. Acórdão
.

Intimada para apresentação das contrarrazões recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento dos Embargos (ID 185362660).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 1005349-81.2023, o Egrégio Órgão Especial,
por unanimidade
, julgou PROCEDENTE a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“Assessor de Apoio à Gestão Social”
, criado pelo art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar nº 301, de 18 de outubro de 2019, pela Lei Complementar nº 370, de 24 de fevereiro de 2022, e pela Lei Complementar nº 424, de 20 de janeiro de 2023, ambas do Município de Rondonópolis, com efeito
ex nunc
, por afronta ao princípio da investidura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual., ficando assim discriminadas na ementa:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO CLARA DO PEDIDO – CITAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E FUNDAMENTO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DO ART. 3º DA LEI 9868/99 – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE ASSESSOR DE APOIO À GESTÃO SOCIAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 129, II, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE COM EFEITO EX NUNC.

1) “A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª T., REsp 193.100, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido: RJM 181/318, JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00). (cit., 45ª ed./2013, nota 06 ao art. 295, pág. 430).

In casu, o limite objetivo da ação direta de inconstitucionalidade dá-se ao texto normativo que contraria os artigos 129, II, e 173, §2º, ambos da Constituição Estadual, definições constitucionais devidamente explicadas na inicial, apontando dispositivo impugnado. Preliminar afastada.

2) Viola o princípio da investidura, consoante o disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual a criação de cargo em comissão por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas especificamente de natureza técnica.

“...a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE n. 1.0421.210/SP Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, Julgado em 27.09.2018).”

Na hipótese,
o embargante sustenta que o acórdão vergastado encontra-se omisso,
porquanto, não declarou a contagem da modulação de efeitos no prazo de 01 (um) ano a partir do trânsito em julgado do v. Acórdão, já postulado pela Procuradoria Geral de Justiça.

Ressalto, por oportuno, que no voto de mérito, condutor da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, fora aplicado o efeito
ex nunc
para a inconstitucionalidade da Lei Municipal em referência.
Neste ponto não há qualquer discussão.

Desse modo, a
vertente a ser tratada nestes Embargos refere-se apenas a omissão do prazo a ser estipulado na modulação dos efeitos “ex nunc
”
, postulada na inicial constante nos autos (ID 16190172).

De fato, a modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica, como garantia de que o gestor, e terceiros, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, não sejam sujeitados a proceder com ressarcimentos e ou suportarem outras espécies de sanção,
se faz necessário o estabelecimento de prazo hábil
para que seja promovida a regularização normativa aqui atacada.

A propósito, o mesmo entendimento foi manifestado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de acolhimento dos
Embargos de Declaração
“... para que os efeitos da decisão judicial incidam no prazo de um ano, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, em prestígio ao princípio da boa-fé, proporcionalidade e da segurança jurídica.”
(ID 1853626600).

Neste sentido, o Tribunal Pleno do STF já decidiu no sentido de estender os efeitos moduladores da ação direta de inconstitucionalidade, consoante retrata trecho da ementa da ADI 4876 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015:

(STF)

“EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos.

(...) Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação [...]. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 (...)”
(ADI 4876 ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 17-08-2015 PUBLIC 18-08-2015).

No mais, cabe aqui registrar que a Corte Suprema tem admitido a oposição de Embargos de Declaração para fins de modulação dos efeitos de decisão que julgar ADIN.
verbis
:

(STF)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. ATUAÇÃO DE PROCURADOR DE ESTADO CHEFE E SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO POR PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. A não tomada desse pronunciamento jurisdicional ao atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais. 2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados pelos representantes do Estado, em sua defesa jurídica judicial e extrajudicial, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados pelo Procuradores de Estado, exercentes dos cargos de Procurador Chefe de Estado e Subprocurador-Geral do Estado, até a data da publicação do acórdão embargado, dia 19.6.2009. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

(ADI: 2682 AP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2019).

(STF)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LEI ESTADUAL 12.373/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.025/2018 DO ESTADO DA BAHIA. CUSTAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 3.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade
(ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2010). 4. Ausência, no caso, de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(ED ADI: 5720 BA - BAHIA 0005862-67.2017.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-260 28-11-2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO OS EMBARGOS para que os efeitos da decisão judicial incidam no prazo de um ano a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

De forma que prevalecer o presente voto, o v. Acórdão fará parte integrante para todos efeitos do v. acórdão embargado.

Promova as anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023